Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. PSICÓLOGA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTATO COM MOFO. ADICIONAL INDEVIDO. NÃO ENQUADRADO NA NORMATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade à autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inovação recursal na apelação; se há interesse de agir da autora e se a atividade exercida por ela como agente socioeducativo – psicóloga, enseja o pagamento de adicional de insalubridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que a questão da Gratificação por Atividade de Risco (GAR) não foi suscitada em contestação e sequer objeto de análise pelo juízo de primeira instância, não é possível o exame de tal alegação em sede de apelação, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade, configurando verdadeira supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Inovação recursal reconhecida.
4. O apelante opôs resistência à pretensão deduzida pela apelada, apresentando contestação e a presente Apelação em face da sentença que acolheu o pedido inicial. Sendo assim, torna-se inequívoco o interesse de agir da autora.
5. É imprescindível a comprovação da insalubridade por meio de perícia nos locais de trabalho para que sejam avaliados os requisitos previstos na Portaria Ministerial n. 3.214/78 – MTE, especialmente a previsão do NR-15, Anexo 14 – Agentes Biológicos.
6. No caso em análise, embora o perito tenha identificado a presença de mofo na sala de atendimentos da psicóloga, verifica-se que a situação é transitória, não se equiparando, ainda que por analogia, às hipóteses previstas na NR-15, Anexo 14 – Agentes Biológicos.
7. Em que pese o caráter exemplificativo da descrição da NR-15, Anexo 14 – Agentes Biológicos, a insalubridade deve ter origem em trabalhos e operações com contato permanente e necessário com pacientes, animais ou material infecto-contagiante, não se equiparando ao caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. Há inovação recursal quando a matéria não fora suscitada no Juízo de origem. 2. Há interesse de agir quando a Administração Pública opõe resistência à pretensão da autora, não se confundindo o pedido de adicional de insalubridade com benefício previdenciário. 3. Situações transitória que não se adequa à Portaria Ministerial n. 3.214/78 – TEM, nem mesmo por analogia, não autoriza o pagamento de adicional de insalubridade.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7o, XXIII; Lei Complementar no 840/2011, art. 79 §§1o e 2o, 81 e 83, I; Decreto Distrital no 32.547, art. 3o §§1o e 2o, Portaria Ministerial no 3.214/78.
Jurisprudência relevante citada: Tema 350 do STF; Acórdão 1923934 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 7a Turma Cível; Acórdão 1684092 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível; Acórdão 1708165 de relatoria do Des. James Eduardo Oliveira da 4a Turma Cível e Acórdão 1701868 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva da 4a Turma Cível.